Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727554-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER ROGERIO GUIMARAES AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RANDER ROGÉRIO GUIMARÃES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0716542-59.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os ora agravados removessem conteúdo das mídias sociais por eles veiculadas. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, sob alegação que a matéria jornalística, sem qualquer comprovação da veracidade, noticia a sua participação em suposta prática criminosa disponibilizando sua fotografia nas redes sociais, sem sua devida autorização. Ressalta que os fatos ali noticiados encontram-se ainda em apuração, sob segredo de justiça, perante à Justiça Federal (inexiste condenação transitada em julgado), de modo que o deferimento da medida ora perquirida faz-se necessário para que a sua imagem seja resguardada e lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Diz que, desde a exposição indevida dos seus dados e imagens, está sofrendo prejuízos irreversíveis que extrapolam ao direito legal à informação. E mais, que o fato de estar respondendo à ação criminal na Secção Judiciária de Anápolis-GO não pode ser, por si só, fator determinante para o indeferimento dos efeitos da tutela aqui perseguidos. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do agravo e a concessão do seu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada e determinar e remoção do conteúdo da página eletrônica https://www.metropoles.com/distritofederal/quadrilha-usacasa-de-cambio-no-df-para-lavar-dinheirodo-trafico, e, subsidiariamente, dos dados pessoais, fotografia e elementos hábeis a vincular o ora Agravante aos fatos ali noticiados. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente juntado (ID 13248853). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O cerne da questão está em saber se os requeridos ultrapassaram os limites impostos para o exercício de divulgação de matéria no repositório virtual, tida de interesse público. A Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê: Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; [...] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, possível a determinação judicial para que qualquer conteúdo ofensivo seja retirado da rede mundial de computadores a fim de resguardar os direitos e garantias individuais, sendo possível inclusive a concessão de antecipação de tutela. Para tanto, essencial análise do caso concreto. Para a solução da lide em comento utilizo um dos vários ensinamentos que se retiram dos trechos acima transcritos: o Estado Democrático de Direito se consagra sobre o brocardo “o direito de um termina quando inicia o direito do outro”. Discorrendo sobre o ponto crucial da lide: liberdade de expressão e informação; estas são grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 consagrou estes princípios nos artigos 5o, IX e 220, in verbis: Art. 5o. (...). XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. No entanto, este princípio, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, pois deve se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística, mas que se deve observar, em sumo, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos de liberdade de informação e de imprensa sobre os direitos que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam que os princípios constitucionais em “aparente conflito” devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. Por meio desta técnica, deve o magistrado se valer do princípio da proporcionalidade como forma de solução da colisão entre direitos fundamentais, uma vez que tais direitos, como acima mencionado, não são absolutos. A liberdade de imprensa é uma prerrogativa do regime constitucional, mas deve ser exercida com a necessária responsabilidade que se exige um Estado Democrático de Direito, não havendo, desta forma, prejuízo à intimidade, honra e vida privada das pessoas envolvidas na notícia. Esta liberdade impõe aos profissionais da imprensa a responsabilidade de se acautelar na escolha da notícia ajustando à verdade e à realidade, para que não haja ofensa às pessoas. Portanto, para a solução do caso em apreço, é necessário verificar se houve abuso do direito de informar. Fato é que o agravante é indiciado por prática criminosa. Nesse passo, importante consignar que a notícia veiculada é verdadeira, uma vez que o próprio recorrente informa que os fatos noticiados na referida matéria jornalística encontram-se em apuração perante à Justiça Federal. As explicações do agravante no sentido de que a suposta prática criminosa ainda está em fase de apuração não afasta a veracidade da publicação, de modo que não há que se falar em conteúdo difamatório capaz de justificar o pedido de retirada do conteúdo na rede mundial de computadores. Ademais, tem-se que a conduta dos réus encontra-se nos limites da liberdade de expressão e da informação, não causando ato ilícito contra os direitos do agravante, mormente considerando que a matéria veiculada foi embasada em procedimentos de investigação instaurados pelas autoridades brasileiras, fontes fidedignas. Em análise da questão, não restou configurado o ânimo de denegrir a imagem do recorrente, tão pouco os agravados abusaram do seu direito de informação, tendo a reportagem cunho meramente informativo, narrando os fatos, não violando os direitos da personalidade do autor, muito menos sua imagem e honra. Nesta ilação, tem-se que o direito à informação, constitucionalmente fortificado, legitima a imprensa a divulgar notícias de interesse coletivo, dentre as quais se incluem as que se relacionam a práticas criminosas, de modo que não merece reparos a decisão que negou o pedido de retirada do conteúdo, visto que a publicação em tela não tem conteúdo difamatório capaz de justificar a determinação de censura. Neste sentido, eis a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM SÍTIO ELETRÔNICO (INTERNET). LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Apelação interposta da sentença proferida na ação de indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 250.000,00 e a publicar reportagem sobre a conclusão do inquérito policial. 2. A liberdade de imprensa e informação garante o acesso e difusão de informações por qualquer meio, sem possibilidade de censura prévia, contudo, não sendo absoluta, tem-se por óbvio, que os agentes responsáveis por excessos desmesurados que desnecessariamente atinjam outros direitos igualmente fundamentais devem por eles responder. 3. De acordo a jurisprudência, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar, pois o veículo de comunicação não pode se afastar do dever de informação, ainda que com a liberdade de expressar opinião e crítica, assumindo uma postura sensacionalista, voltada para macular a honra alheia e cultivar polemica a custa de terceiro. 4. Assim, a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade, de forma que o veículo de comunicação somente se exime de culpa quando buscar fontes fidedignas, exercendo atividade investigativa, ouvindo as diversas partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias quanto à verossimilhança do que divulgará, isto é, quando observar o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. No presente caso, tendo a matéria apenas narrado fatos de interesse público, relacionados ao cometimento de um crime, e que foram narrados objetivamente a partir das alegações da suposta vitima, sem juízo negativo de valor ou crítica sobre o autor, dentro dos limites do direito de informar, não se verifica o intuito de ofender o autor. 6. Dessa forma, sendo subjetiva a responsabilidade civil dos veículos de imprensa e diante da ausência de fatos que evidenciem excesso por parte da apelada, que observou seu dever de informação ao redigir a noticia, não há que se falar em ofensa a honra do autor e dever de reparação moral pela ré. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1177520, 07094908520188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÕES CONEXAS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. GARANTIA À INTIMIDADE, HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO. NARRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. INTERESSE PÚBLICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes ações conexas de obrigação de fazer visando à retirada de conteúdos noticiários. 1.1. Pretensão de reforma para que se reconheça o conteúdo abusivo e ofensa à honra e imagem, determinando-se a retirada das matérias publicadas. Pedido de recebimento dos recursos no efeito suspensivo. 2. Em consonância com o art. 1.012 do CPC, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo. O caso dos autos não está abarcado pelas exceções previstas no § 1o do mesmo artigo ou em lei especial. 2.1. O recebimento dos recursos segue a regra geral do duplo efeito. 3. A Constituição Federal garante o direito à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, de acordo com o disposto no art. 5o, incisos IV, XIII e XIV. 3.1. A liberdade de informação jornalística, contudo, deve ser observada a par da garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, de acordo com a disciplina do art. 5o, V e X da Carta Magna. 4. Extrai-se da leitura das publicações que os réus limitaram-se a narrar a dinâmica dos fatos, sem teor ofensivo. 4.1. As informações contidas nas matérias são verídicas, pois, de fato, o autor foi preso em flagrante acusado de estelionato. 4.2. O ânimo de narrar, desde que não exceda os limites necessários e efetivos da narrativa, não configura abuso da liberdade de imprensa. 4.3. Há de se ressaltar, ainda, o inegável interesse público nas informações divulgadas, pois se trata de situação recorrente, que geram especulações a respeito dos envolvidos, cabendo à imprensa o dever de informar. 5. Apelos improvidos. (Acórdão 1190940, 07132863920178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tem-se o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pelo autor/agravante como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. COMPLICAÇÕES E SEQUELAS. PENSIONAMENTO MENSAL. TUTELA DE CARÁTER SATISFATIVO. IRREPETIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o agravante impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. A concessão de provimento antecipatório, consistente no pagamento de pensão mensal, de caráter alimentar, encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. (Acórdão n.1178741, 07047507120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. O termo a quo do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa ocorre com o vencimento do crédito sem o respectivo pagamento. Antes da multa se tornar exigível, não há falar-se em prescrição. Nos termos da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação" (art. 1.o, § 3.o) O inconformismo da parte quanto ao valor da penalidade que lhe foi aplicada não pode ser apreciado em sede de tutela de urgência, porquanto abranje resultado de natureza satisfativa, consubstanciando o próprio mérito da ação anulatória de débito fiscal. (Acórdão n.1187637, 07069115420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019 16:39:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador